Tribunal: STJ
Processo: 0270019-19.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214930 - PR(2025/0270019-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA TORRES POLI
ADVOGADOS
: FABIANA PASSOS DE MELO - PR081247
CLESTON AUGUSTO DE LIMA FRANCO - PR099962
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 20A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MULTA DIÁRIA (
) APLICADA PELO JUÍZO ESTADUAL EM
ASTREINTES
FACE DA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA
FUNCIONAL E ABSOLUTA.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 516,
CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a
competência para o cumprimento de sentença (art. 516 do
é funcional e,
CPC/2015)
assim, absoluta, devendo processar-se perante o juízo que decidiu a causa em
(CC n. 210.424, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
.
primeiro grau"
14/02/2025)
Em idêntico sentido: CC n. 215.471, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 09/09/2025;
CC n. 212.883, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC n.
22/08/2025;
212.293, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
e CC n. 212.193, Ministro
14/05/2025;
Benedito Gonçalves, DJEN de 28/03/2025.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 750c28c3-d3ac-4016-9465-9909b564d3c1

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 750c28c3-d3ac-4016-9465-9909b564d3c1

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214930 - PR(2025/0270019-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA TORRES POLI
ADVOGADOS
: FABIANA PASSOS DE MELO - PR081247
CLESTON AUGUSTO DE LIMA FRANCO - PR099962
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 20A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MULTA DIÁRIA (
) APLICADA PELO JUÍZO ESTADUAL EM
ASTREINTES
FACE DA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA
FUNCIONAL E ABSOLUTA.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 516,
CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a
competência para o cumprimento de sentença (art. 516 do
é funcional e,
CPC/2015)
assim, absoluta, devendo processar-se perante o juízo que decidiu a causa em
(CC n. 210.424, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
.
primeiro grau"
14/02/2025)
Em idêntico sentido: CC n. 215.471, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 09/09/2025;
CC n. 212.883, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC n.
22/08/2025;
212.293, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
e CC n. 212.193, Ministro
14/05/2025;
Benedito Gonçalves, DJEN de 28/03/2025.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA LUIZA TORRES POLI contra
decisão que conheceu do presente conflito para declarar competente o Juízo de Direito do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Almirante
(fls. 160-161).
Tamandaré/PR
A parte agravante sustenta que "a decisão agravada merece integral reforma,
porquanto incorreu em frontal violação ao
da Constituição Federal, ao
art. 109, inciso I,
privilegiar norma infraconstitucional de competência funcional em detrimento da competência
(fl. 172).
absoluta fixada em razão da pessoa"
Documento eletrônico VDA54997921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:08
Código de Controle do Documento: 7e710849-d6b1-4b10-8ed5-17dd80ac22fb

Defende, pois, ser impositiva a reforma da decisão monocrática, "para que seja
restabelecida a competência absoluta da Justiça Federal, em estrita observância ao
(fl. 177).
da Constituição Federal"
art. 109, inciso I,
A UNIÃO aduz, em contrarrazões, o seguinte (fls. 427-431):

A execução das astreintes está vinculada, funcionalmente, ao processo
principal em que a medida coercitiva foi imposta. O CPC , em seu artigo 537,
§ 3o estabelece que a decisão que comina a multa é suscetível de execução
provisória, cabendo ao juiz modificá-la ou extingui-la a qualquer tempo. Mais
relevante para o presente caso é o comando que impõe o prosseguimento da
execução da multa nos próprios autos em que foi fixada. Esta determinação
legal não é mera faculdade, mas sim uma regra de competência funcional que
visa garantir que o juízo que tem conhecimento integral do contexto fático e
que detém os instrumentos necessários para gerir a coerção – o juízo de
origem, - seja o responsável pela sua aferição, modificação e, eventualmente,
sua execução.
No caso em análise, as astreintes foram fixadas no âmbitos do Juizado
Especial Estadual e a instauração de uma nova demanda na Justiça Federal,
autônoma e desvinculada do processo principal, não apenas viola o artigo 537,
CPC, como também cria um cenário de insegurança jurídica e dispersão
processual, já que a execução autônoma impede que o Juiz Federal analise
adequadamente a pertinência da multa, o preenchimento de requisitos para a
sua exigibilidade, se a ordem foi efetivamente cumprida e até se houve justa
causa para a recalcitrância.
Apesar da competência da Justiça Federal ser determinada em razão da
pessoa, a regra deve ser interpretada de modo a não atrair para o juízo federal
questões que possuam natureza manifestamente acessória, desvinculada do
direito material.
No presente caso, a imposição da astreinte ocorreu de forma incidental, como
instrumento de coerção dirigido ao MEC que, embora vinculado à União,
recebeu a ordem para praticar um ato (apresentação de informações) para
auxílio no deslinde de uma demanda, por determinação de juiz estadual. A
União não era parte do processo. A multa diária não decorreu de um conflito
de direito material em que o MEC estivesse envolvido.
A astreinte, portanto, não pode ser considerada uma causa que atraia a
competência da justiça federal por si só, pois ela é consectário lógico do
descumprimento de uma ordem judicial de fazer ou não fazer. Se a União não
constava como parte na demanda principal, adotar a tese de presunção da
competência da Justiça Federal resultaria em uma teratologia: o mérito ser
analisado pelo juiz estadual e o acessório pelo juiz federal.
Até porque o valor da multa diária e a sua própria existência dependem da
análise contínua da sua efetividade e do cumprimento da obrigação principal.
Desmembrar a execução da multa do juízo que profere a ordem implica na
impossibilidade de o juízo federal avaliar adequação do montante, se a
finalidade foi alcançada, se há excesso, já que as matérias estão
intrinsecamente vinculadas ao processo principal.
Dessa forma, o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54997921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:08
Código de Controle do Documento: 7e710849-d6b1-4b10-8ed5-17dd80ac22fb

VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a
decisão monocrática apreciou a questão de forma exauriente e merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Na origem, Maria Luiza Torres Poli ajuizou, perante o Juízo da 20a Vara Federal
de Curitiba –
cumprimento de sentença em face da União, visando o pagamento de
SJ/PR,
quantia certa (multa diária) aplicada em seu desfavor nos autos do processo n. 0007343-
90.2019.8.16.0024, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Almirante
Tamandaré/PR.
O Juízo da 20a Vara Federal de Curitiba –
todavia, declinou da
SJ/PR,
competência para a Justiça Estadual, alegando que a decisão que originou a cobrança tramitou
perante o Juizado Especial Cível de Almirante
Por se tratar de imposição de
Tamandaré/PR.
multa decorrente de ordem da Justiça Estadual, o Juízo Federal entendeu ser absolutamente
incompetente para processar a demanda (fls. 22-24).
Recebidos os autos, o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de
Almirante
extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando-se
Tamandaré/PR
incompetente para o cumprimento de sentença. A decisão baseou-se no fato de que a parte
executada é a União, o que atrai a competência da Justiça Federal (fls. 95-96).
Pois bem. Sobre a matéria discutida no presente incidente, a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a competência para o cumprimento
de sentença (art. 516 do
é
e, assim,
, devendo processar-se
CPC/2015)
funcional
absoluta
(CC n. 210.424, Ministro Francisco
perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau"
Falcão, DJEN de
. Em idêntico sentido: CC n. 215.471, Ministro Afrânio Vilela,
14/02/2025)
DJEN de
CC n. 212.883, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
09/09/2025;
22/08/2025;
CC n. 212.293, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
e CC n. 212.193, Ministro
14/05/2025;
Benedito Gonçalves, DJEN de 28/03/2025.
Era mesmo de rigor, pois, o reconhecimento da competência do Juízo Estadual.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:08
Código de Controle do Documento: 7e710849-d6b1-4b10-8ed5-17dd80ac22fb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 214.930 / PR
Número Registro: 2025/0270019-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010145220258160024
00073439020198160024
10145220258160024
50282216520244047000
73439020198160024
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : MARIA LUIZA TORRES POLI
ADVOGADOS : FABIANA PASSOS DE MELO - PR081247
CLESTON AUGUSTO DE LIMA FRANCO - PR099962
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 20A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA TORRES POLI
ADVOGADOS : FABIANA PASSOS DE MELO - PR081247
CLESTON AUGUSTO DE LIMA FRANCO - PR099962
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 20A VARA DE CURITIBA - SJ/PR
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
Documento eletrônico VDA55884474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 71ff4c8c-9526-4cda-807b-89c0358a46c9

PÚBLICA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:43
Código de Controle do Documento: 71ff4c8c-9526-4cda-807b-89c0358a46c9